Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-48.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003618-48.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CELDA
REGINA PRUDÊNCIO CLEMENTE (JUSTIÇA GRATUITA), STELA CLEMENTE
MINATTI (JUSTIÇA GRATUITA), LIGIA DOS SANTOS CLEMENTE (JUSTIÇA
GRATUITA) e DANIEL DOS SANTOS CLEMENTE, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso; vencidos 2o e 4o
Desembargadores. Declara voto o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37671
APEL.No: 1003618-48.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CELDA REGINA PRUDÊNCIO CLEMENTE E OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Embargos à execução – Empréstimo consignado com
desconto em benefício do INSS – Falecimento do mutuário
– Extinção da dívida por força do disposto no artigo 16 da
Lei 1.046/50 – Possibilidade – Sentença reformada –
Recurso provido, com majoração da verba honorária
recursal.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 64/65, que
julgou improcedentes os embargos à execução que CELDA REGINA
PRUDÊNCIO CLEMENTE, STELA CLEMENTE MINATTI, LIGIA
DOS SANTOS CLEMENTE e DANIEL DOS SANTOS CLEMENTE
dirigiram contra BANCO BRADESCO S/A.
Os autores sustentam que o óbito do mutuário extingue a
exigibilidade da dívida, sendo o caso de aplicação da Lei 1.046/1950.
Sustentam que o empréstimo não foi por eles contratado e, com isso, não
poderiam figurar no polo passivo da execução, mas sim o espólio bem
como que a não contratação de seguro para garantir o débito não lhes
transfere a dívida. Buscam a reforma do decisum.
Após contrariedade (fls. 102/112), subiram os autos.
É o relatório.
O recurso prospera.
Trata-se de embargos à execução ajuizada pelo Banco em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos embargantes, no qual sustentam que Deoclecio antes de falecer
contraiu junto ao Banco réu um empréstimo consignado, com desconto no
benefício do INSS. Com o falecimento de Deoclecio, sua esposa e filhos
foram incluídos no polo passivo da execução, indevidamente, sendo de
rigor que polo passivo seja corrigido para constar o espolio do falecido e
não como constou.
No mais, é indevida a cobrança dos empréstimos mediante
consignação em benefícios do INSS, após o falecimento do titular, eis que
no caso é aplicável a lei especial sobre o assunto, ou seja, a Lei
1.046/1950, que no seu artigo 16 dispõe:
“Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do
empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha.”
É o caso dos autos.
Convém observar, que na espécie, o Banco não negou a
ciência do óbito de Deoclecio, até porque pleiteou a retificação do polo
passivo da execução para inclusão de seus herdeiros e não do espólio.
Sendo assim, diante do dispositivo legal acima transcrito, não
paira dúvida acerca da extinção do contrato de empréstimo diante da morte
do mutuário, sendo de rigor a extinção da dívida nos termos do citado
artigo 16, da Lei no 1.046/50.
Valendo destacar que o dispositivo legal não foi revogado
pela Lei 10.280/03.
Nesse sentido precedentes deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Serviços bancários. Empréstimo
consignado. Falecimento do mutuário. Pleito das autoras, herdeiras do de
cujus, de restituição dos valores descontados da conta corrente do falecido após
o óbito por força do empréstimo consignado. Sentença de improcedência.
Recurso das demandantes. Acolhimento. Exegese do artigo 16 da Lei no
1.046/50. A Lei no 10.820/03 não disciplinou as hipóteses de falecimento do
mutuário nem revogou as disposições legais anteriores acerca do tema contidas
na Lei no 1.046/50, impondo-se a extinção da dívida, com a restituição dos
valores indevidamente debitados da conta corrente do de cujus. Precedentes
desta C. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1011839-74.2015.8.26.0003;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DÍVIDA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES – Impugnação da decisão
que concedeu a tutela provisória na fase inicial do processo – Impossibilidade –
Preclusão – Banco que deveria ter interposto agravo de instrumento em
momento oportuno (inteligência dos arts. 1.009, §1o, e 1.015, I, ambos do
CPC/2015) – Pleito de afastamento de indenização por danos materiais –
Condenação que não integrou a r. sentença – Fatos aduzidos que são estranhos
àqueles juridicamente relevantes – Recurso não conhecido nesses dois capítulos
– MÉRITO – Contrato de empréstimo consignado com descontos das parcelas
em benefício previdenciário – Falecimento do mutuário – Extinção da dívida –
Inteligência do art. 16 da Lei n. 1.046/50 – Advento da Lei n. 10.820/03 que em
nada afetou a vigência da norma mais antiga – Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte – Dever de restituir o valor indevidamente
debitado da conta bancária – Sentença mantida – Recurso desprovido em sua
parte conhecida.” (TJSP; Apelação Cível 1009372-43.2016.8.26.0309; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2017; Data de
Registro: 30/06/2017)
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos acima
expostos, invertendo-se a sucumbência fixada na r. sentença e majorando-
se a verba honorária para 20% sobre o valor do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42591
Apelação Cível no 1003618-48.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelantes: Celda Regina Prudêncio Clemente, Stela Clemente Minatti,
Ligia dos Santos Clemente e Daniel dos Santos Clemente
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
No caso, inaplicável a hipótese de extinção da
dívida estampada no artigo 16 da Lei 1046/50, vez que o
referido dispositivo legal restou devidamente revogado
pelo artigo 45 da Lei Federal 8112/90.
Essa é a posição que vem prevalecendo na atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONSIGNAÇÃO. LEIS NoS 1.046/50 E
2.339/54. REVOGAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI No 8.112/90.
Após a edição da Lei no 8.112/90, encontra-se
revogada, no âmbito das entidades e dos servidores
sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação
em folha de pagamento disposta pelas Lei nos.
1046/50 e 2.339/54.” (Recurso Especial no 688.286-
RJ- Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca
j.
17.11.2005).
Nessa linha, em razão do falecimento não há
falar em extinção da dívida, mas apenas a suspensão do
desconto direto das parcelas no benefício do mutuário, sem
que isso, entretanto, isente seu espólio ou herdeiros de
pagar eventual saldo remanescente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
1234E8B6
5
5
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
124B1774
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003618-48.2019.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.